Tribunal: TJMT
Processo: 0037533-04.2011.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037533-04.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Cheque, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO RABELO DE MIRANDA - CPF: 176.755.614-49 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), LOCABEM LOCADORA VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.885.204/0003-19 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA (APELANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 2º. VOGAL, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA); DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º. VOGAL); DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º. VOGAL); DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º. VOGAL) E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª. VOGAL).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO - CANCELAMENTO DO PROTESTO – DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECONVENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA OU OUTROS FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA CREDORA – PEDIDO ACOLHIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- De acordo com o STJ, “
na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento. [...]”
(REsp 1713130/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020). No caso concreto, é incontroverso que os cheques foram levados ao protesto depois de decorrido o prazo para a propositura da demanda executiva; contudo, muito antes de esvaído o prazo das ações ordinárias (cobrança ou monitória). Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

2- Se o reconvindo não comprova o alegado pagamento da dívida representada nos títulos, impõe-se a procedência da reconvenção. Na hipótese, inobstante as assinaturas lançadas em alguns contratos não tenha sido realizada pelo Apelado, não se pode olvidar que ele (Recorrido)
“jamais negou em dizer que não alugou tais veículos”
; contudo, primeiro alegou que não pagou as cártulas
“por desajuste comercial”
e, depois, que os valores cobrados não estão corretos, sem trazer qualquer prova quanto às alegações. Reforma da sentença, com o acolhimento do pedido reconvencional e a condenação do Recorrido ao pagamento do valor estampado nos títulos.

3- De acordo com julgamento repetitivo do STJ,
“em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”
(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Lobabem Locadora de Veículos Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Eduardo Rabelo Miranda
.

Os pedidos foram acolhidos, com a ratificação da decisão que concedeu a antecipação da tutela, a ordem de cancelamento do protesto no prazo de 10 (dez) dias, e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, a Apelante foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Além de contestar o feito, a Apelante também apresentou Reconvenção, cujos pedidos foram julgados improcedentes e, de conseguinte, foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à Reconvenção.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que, diferente do entendimento exposto na sentença, a prescrição do cheque não impede sua remessa ao protesto de títulos.

Assim, segundo aduz, há equivoco da julgadora singular, pois não poderia reconhecer a ilicitude do protesto em virtude da prescrição da pretensão executória. Pugna seja reconhecida a licitude do ato.

De outro norte, sustenta que o Recorrido almeja o enriquecimento sem causa.

Afirma que o Apelado locou veículos da empresa, não cumpriu sua obrigação de pagamento e, embora tenha tentado por um ano e cinco meses receber os valores devidos, não logrou êxito, motivo pelo qual levou os cheques para o protesto.

Ou seja, alega que a manutenção da sentença incentivará o enriquecimento sem causa do Apelado e o seu empobrecimento, visto que prestou os serviços e não recebeu por eles.

Alega que não há falar em dano moral, pois agiu no estrito exercício regular de credora e, de conseguinte, pede seja afastada a obrigação de indenizar.

Alternativamente, almeja a redução da verba indenizatória, pois no seu entender a quantia fixada pela Julgadora
a quo
contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como requer que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da sentença.

Por fim, também pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na Reconvenção sejam acolhidos, condenando o Apelado ao pagamento dos valores apresentados nos cheques (R$ 42.000,00), com juros e correção e, na hipótese de considerar indevida a cobrança dos valores onde constam assinaturas dos funcionários do Apelado, que seja reconhecido o débito no valor de R$ 10.559,84, pois o contrato foi assinado pelo Recorrido.

Contrarrazões no Id. 45405567.

O Recurso foi inicialmente distribuído ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho e, posteriormente, redistribuído à Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em virtude de prevenção. Todavia, a nobre colega deu-se por suspeita, motivo pelo qual o processo veio à minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 19/10/2011, o Apelado Eduardo Rabelo de Miranda ajuizou a Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais em face da empresa Apelante, argumentando que, em 23/03/2011, foi surpreendido pelo apontamento de dois cheques emitidos em 24/09/2009 e levados ao protesto em 18/03/2011, o primeiro (n.º 850932) no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), pós-datado para 30/10/2009, e o segundo (n.º 850928), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pós-datado para 20/10/2009.

Afirmou que é empresário do ramo de locação de automóveis, que realizou transação comercial com a empresa Apelante e
emitiu as cártulas para pagamento de locação de veículos
; todavia,
devido à empresa não cumprir com as obrigações contratuais, sustou os cheques por desacordo comercial
.

Sustentou que, por várias vezes, tentou solucionar o problema amigavelmente; entretanto, não logrou êxito, haja vista que a empresa Apelante foi irredutível e não quis sequer ouvi-lo.

Assentou que os cheques foram emitidos em 24/09/2009 e que foram levados ao protesto somente em 18/03/2011, ou seja, que a Apelante protestou as cártulas depois de decorrido um ano e cinco meses da emissão, quando já estavam prescritos.

Afirmou que não é possível o protesto do título prescrito e que tal fato acarretou dano moral indenizável.

Assim, além de requerer a suspensão liminar do protesto, pugnou pelo seu cancelamento e a condenação da empresa Apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Na Contestação, a Recorrente rechaçou os argumentos do Apelado; alegou que locou 07 (sete) veículos de luxo para ele (Recorrido); contudo, o Recorrido não efetuou o pagamento dos serviços.

A empresa Apelante também apresentou Reconvenção. Na exordial, afirmou que embora o Recorrido/Reconvindo tenha alegado que sustou o pagamento dos cheques por desacordo comercial, sequer apontou qual seria tal desacordo.

Argumentou que tentou receber o valor devido e que esse foi o motivo pelo qual demorou em levar os títulos ao protesto.

Logo, requereu a condenação do Reconvindo/Apelado ao pagamento dos valores estampados nas cártulas, devidamente corrigidos, além da multa por litigância de má-fé.

O Apelado impugnou a peça de defesa e, na ocasião,
alegou que os cheques foram dados como caução
.

Também aduziu que os contratos juntados pela Apelante
estavam rasurados e que já estavam praticamente quitados
.

Afirmou serem inverídicas as alegações da empresa Apelante no sentido que deve os valores dos cheques, pois somando os valores que estão “em aberto” chega-se ao montante de R$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta reais).

Ao contestar a reconvenção, o Recorrido admitiu a locação dos automóveis, afirmando que
“jamais negou em dizer que não alugou tais veículos
”
; contudo, aduziu que
os valores cobrados não são corretos.

Insistiu na tese de que boa parte dos contratos estavam rasurados; afirmou que quando devolveu os veículos pagou as diárias; que não deve os valores dos cheques e que, somado os valores devidos, chega-se ao montante de R$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta reais).

Sustentou que os valores cobrados referem-se às avarias que supostamente teria ocorrido nos veículos; contudo, não pode ser compelido ao pagamento porque não foi responsável por elas.

Ainda aduziu que solicitou as notas fiscais da prestação do serviço e dos consertos; porém, não lhes foram apresentadas, assim como não lhes foi entregue sua via dos contratos.

Por fim, também pediu a condenação da empresa Reconvinte/Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Na primeira sentença, os pedidos formulados pelo Apelado foram julgados improcedentes e o pedido reconvencional acolhido.

Eduardo Rabelo de Miranda interpôs Recurso de Apelação e, em 06/06/2016, a Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Apelo para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que fosse oportunizado ao Autor manifestar quanto ao pedido de produção de provas.

Com a baixa dos autos foi realizada a prova pericial, cujo laudo consta dos Ids. 45405537 a 45405546.

Na sentença objeto deste Recurso, a Julgadora consignou que ao promover o feito ao Apelado alegou que o protesto é ilegal em virtude de desacordo comercial e do decurso de tempo entre a emissão das cártulas, pois os cheques já estavam prescritos quando foram protestados e, de conseguinte, cabia à empresa Apelante comprovar que, de fato houve a prestação do serviço e que os cheques não estavam prescritos quando foram levados ao protesto, o que não foi feito.

Registrou que a cobrança se pauta nos contratos de locação que, de acordo com o laudo pericial, não foram assinados pelo Apelado e, assim, concluiu que o Recorrido não pode ser responsabilizado pelo débito.

Também consignou que o protesto ocorreu depois do prazo para a execução cambial e que tal atitude é ilícita, pois o cheque prescrito é apenas indício de prova da relação jurídica subjacente que deu causa à sua emissão.

Assim, considerando o protesto ilegítimo, concluiu que é devida a indenização por dano moral, pois é presumido.

No que tange à Reconvenção, a Julgadora registrou que os documentos que embasam a cobrança não foram assinados pelo Apelado e não há provas de que ele (Recorrido) tenha, de alguma forma, se beneficiado dos serviços, além de estarem visivelmente rasurados.

Sob tais fundamentos, acolheu os pedidos formulados pelo Autor/Apelado, ratificou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinou o cancelamento do protesto no prazo de 10 (dez) dias, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento do valor da causa).

De outro norte, julgou improcedentes os pedidos formulados na Reconvenção e, como consequência, condenou a Reconvinte/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à Reconvenção.

Pois bem. Antes de analisar as insurgências da Apelante, deve ser registrado que do relato ressai evidente que durante o trâmite processual o Recorrido foi alterando os fatos.

Com efeito, quando ajuizou a demanda, alegou que
“realizou transação comercial”
com a Recorrente e que os cheques foram dados
“como parte de pagamento de locação de veículos”
; contudo, em virtude de a Apelante
“não cumprir com as obrigações contratuais”
,
“foi obrigado a sustar os cheques por desacordo comercial”
. (Pág. 3, do Id. 45404640).

Contudo, ao impugnar a Contestação, alterou a tese e passou a alegar que
“OS CHEQUES FORAM DADOS COMO CALÇÃO E JAMAIS DEVERIAM SER DEPOSITADOS”
, tanto que sua dívida é bem menor que a apresentada pela Empresa (Pág. 2, Id. 45405487).

Em que pesem aos argumentos expostos pela Julgadora singular, tenho que a sentença deve ser reformada.

A Corte Superior tem seguindo o entendimento de que não é possível o protesto de título prescrito; contudo, tal fato NÃO acarreta dano moral indenizável.

Para ilustrar, oportuna a transcrição do aresto proferido no REsp n.º 173130/MG, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Terceira Turma do STJ, em 10/03/2020,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS
.
PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. IRREGULARIDADE
.
HIGIDEZ DA DÍVIDA
. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA.
ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. 1. Ação anulatória de protesto de título de crédito cumulada com compensação de danos morais, em virtude de protesto de cheque prescrito. 2. Ação ajuizada em 27/12/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/03/2017. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se o protesto de cheque prescrito é ilegal e se enseja dano moral indenizável
. 4. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 5. De acordo com o disposto no art. 1º da Lei 9.492/97 ("Lei do Protesto Notarial"), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e "outros documentos de dívida", entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução. 6. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei 7.347/85 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado. 7.
Consoante decidido pela 2ª Seção no REsp 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor" (tema 945)
. 8.
Na hipótese dos autos, o protesto do cheque foi irregular, na medida em que efetivado quase 3 (três) anos após a data da emissão do título
. 9.
Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador" perante a praça
. 10.
Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento
. 11.
Aquele que, efetivamente, insere-se na condição de devedor, estando em atraso no pagamento de dívida regularmente por si assumida, passível de cobrança por meios outros que não a execução, não pode se sentir moralmente ofendido por um ato que, apesar de extemporâneo, apenas testificou sua inadimplência
. 12. Nesse contexto,
embora, no particular, tenha sido indevido o protesto, pois extemporâneo, a dívida consubstanciada no título permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral
. 13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. (REsp 1713130/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020). (sem grifos no original)

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO OBJETIVANDO CANCELAMENTO DE PROTESTO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS. IRREGULARIDADE. SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA ANTE A POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO CAMBIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. CHEQUE PRESCRITO. CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Terceira Turma, modificando entendimento anteriormente perfilhado, passou a compreender que o protesto irregular de cheque prescrito não caracteriza abalo de crédito apto a ensejar danos morais ao devedor, se ainda remanescer ao credor vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título. Precedente: REsp 1.677.772/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/11/2017. 3. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/02, prescreve em cinco anos o crédito ostentado em cheque de força executiva extinta. Precedentes. 4. A agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar provimento ao recurso especial. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1548842 SP 2014/0230418-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2018).

Os Tribunais pátrios têm seguido a linha do STJ e, para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Territórios, e de Santa Catarina,
verbis
:

APELAÇÃO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. CANCELAMENTO DO PROTESTO. DANOS MORAIS. DÍVIDA EXISTENTE. INOCORRÊNCIA. - A prescrição do título inviabiliza a ação executória, não existindo finalidade jurídica o protesto do título após a prescrição - De outro norte, o protesto do cheque já prescrito não enseja na concessão de indenizações por danos morais ao devedor, se ainda remanescer ao credor outras formas de perseguir a obrigação pecuniária consubstanciada no título, permanecendo aquele na condição de inadimplente
. (TJ-MG - AC: 10702110314383001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 03/03/0020, Data de Publicação: 06/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-PR - APL: 00019942020178160140 PR 0001994-20.2017.8.16.0140 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 27/02/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. DIVIDA EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. Como muito bem pontuado na sentença vergastada, embora o cheque tenha sido protestado extemporaneamente, a dívida permanece hígida, sendo que sequer foi objeto de irresignação da parte autora na exordial ou durante a instrução. Desta forma, não há que se falar em abalo moral, sob a pecha de mau pagador, e quiçá postular danos morais, pois a dívida existe e não houve qualquer intenção da parte autora em adimpli-la, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ. POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70078995743 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 01/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2018).

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. PROTESTO. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE. NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DA PRETENSÃO DA COBRANÇA VIA MONITÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A prescrição da pretensão de execução cambial do cheque não elide as outras possibilidades judiciais de reaver o crédito nele estampado. O protesto presta-se a provar a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, bem como a interromper a prescrição, consoante determina o art. 202, inc. III, do Código Civil. O fato de o credor ainda dispor da possibilidade de manejar ação monitória em desfavor do devedor torna legítimo o protesto do cheque, haja vista que, nesse momento, a prescrição havia alcançado apenas a pretensão executiva e a relativa à ação de locupletamento ilícito, mas não as demandas de cobrança. Nesse compasso, o efeito interruptivo do protesto torna-se extremamente útil ao credor ao lhe conferir prazo suplementar de cinco anos para o ingresso com a monitória. O protesto extrajudicial do cheque enquanto viável o exercício de quaisquer ações conferidas ao credor para recebimento da soma cartular não configura abuso de direito, o que implica considerar ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil. Como consequência, não há o dever de reparação por parte do credor. Apelação desprovida
. (TJ-DF 20160110377907 0009677-26.2016.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 08/02/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2017 . Pág.: 186-216).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. ATO IRREGULAR. DÍVIDA, TODAVIA, SUBSISTENTE. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ato notarial de protesto e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, por si sós, não provocam o abalo moral, o qual decorre da indevida imputação da condição de inadimplente a quem não o é
. (TJ-SC - AC: 03000965720168240059 São Carlos 0300096-57.2016.8.24.0059, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 13/07/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Assim, não há falar em dano moral indenizável decorrente de protesto indevido de título de crédito na hipótese em que, embora prescrita a pretensão executória do credor, existem vias alternativas para a cobrança da dívida.

O entendimento encontra amparo no fato de que, embora não seja possível levar título desprovido de executividade ao protesto, a obrigação pecuniária ainda pode ser perseguida pelas vias ordinárias.

Neste caso, é incontroverso que os cheques foram levados ao protesto depois de decorrido o prazo para a propositura da demanda executiva; contudo, muito antes de esvaído o prazo das ações ordinárias (cobrança ou monitória).

Assim, assiste razão à Apelante quando alega que não há falar em dano moral indenizável.

Quanto à Reconvenção,
inobstante as assinaturas lançadas em alguns contratos não tenha sido realizada pelo Apelado, não se pode olvidar que ele (Recorrido)
“jamais negou em dizer que não alugou tais veículos”
; contudo, primeiro alegou que não pagou as cártulas “por desajuste comercial” e, depois, que os valores cobrados não estão corretos.

Em relação ao “desacordo comercial”, não há qualquer indício de prova que justificaria o inadimplemento dos títulos. Aliás, o Apelado sequer informa que atitude da empresa Apelante constituiu no “desajuste comercial”.

De outro norte, também não há como concluir que o Apelado não deve à Recorrida,
pois admite tal fato
,
embora afirme dever quantia diferente daquelas lançadas nas cártulas
.

Ademais, conforme se extrai dos autos, os cheques não foram sustados, e sim devolvidos pelo motivo 11, ou seja, por insuficiência de fundos.

Ou seja, competia ao devedor Apelado comprovar que os cheques não têm causa ou que a sua causa é ilegítima, devendo fazê-lo
por meio de prova robusta, cabal e convincente, o que não ocorreu na hipótese concreta
.

Oportuna transcrição de precedentes jurisprudenciais prolatados em casos semelhantes:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO –
PROTESTO APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO CHEQUE – REGULARIDADE DO PROTESTO
– O protesto do cheque tem a finalidade de demonstrar a impontualidade do devedor e de interromper a prescrição (art. 1º da Lei nº 9.492/97 e art. 202, III, CC). Sendo o cheque um documento de dívida, permite-se o protesto, mesmo após o prazo de apresentação previsto no art. 33 da Lei do Cheque, uma vez que o emitente continua devedor. Além disso, o cheque, ainda que não mais ostente eficácia executiva, pode ser protestado se for possível a sua cobrança por outros meios (Súmula 17-TJSP)– Prazo prescricional de cinco anos, para o crédito ostentado em cheque de força executiva extinta (Código Civil, art. 206, § 5º, I)– Súmula 18-TJSP – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. INDENIZAÇÃO –
RECONVENÇÃO - CHEQUE - Cobrança de cheque prescrito em face do emitente – Autor reconvindo que não juntou provas nem indícios de suas alegações - Caso em que, frente à autonomia e literalidade do título de crédito, cumpre ao devedor provar que o cheque não tem causa ou que a sua causa é ilegítima - Adoção do atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos"
(REsp 1094571-SP) - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10083892120158260037 SP 1008389-21.2015.8.26.0037, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 31/08/2016, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2016). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CÁRTULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. COBRANÇA DO CRÉDITO POR OUTRO PROCEDIMENTO JUDICIAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO
. ÔNUS DO RÉU.
INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INC. II DO CPC. 1. É válida a sentença que declina os fundamentos fáticos e jurídicos que escoram a formação do livre convencimento do juiz, em observância ao art. 485 do Código de Processo Civil. 2. O protesto de cheque prescrito é possível, porque equivale a documento de dívida. Inteligência do art. 1º da Lei nº 9.479/97. 3. Embora prescrita a ação executiva, não há obstáculo à cobrança pelo credor do valor representado no cheque prescrito através de outro procedimento judicial. 4. São pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. Na ausência de qualquer deles, não há que se falar em dever de indenizar. 5. Incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do art. 333, inc. II do CPC.
Se o reconvindo não comprova o alegado pagamento da dívida representada nos títulos, impõe-se a procedência da reconvenção. 6. Apelação conhecida e não provida
.
(TJ-PR - AC: 4275374 PR 0427537-4, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 31/10/2007, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7492). (sem grifos no original)

Portanto, a sentença comporta reforma, a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento do valor estampado nos títulos e, considerando que de acordo com julgamento repetitivo do STJ,
“em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”
(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016), o montante deve ser corrigido pelo INPC desde a emissão dos cheques (24/09/2009) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da primeira apresentação à instituição financeira (26/10/2009 e 03/11/2009).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
e reformo a sentença para:

a) Na ação principal, afastar a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral. De conseguinte, tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

b) Na reconvenção, julgar procedentes os pedidos, e condenar o Apelado ao pagamento dos valores estampados nos cheques, com correção monetária pelo INPC desde a emissão dos cheques (24/09/2009) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da primeira apresentação à instituição financeira (26/10/2009 e 03/11/2009). Em consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC,
porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021